Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709359-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAIKE VINICIUS DA COSTA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IMÓVEL IRREGULAR. ATO DE DOAÇÃO. VALIDADE. DOAÇÃO NULA OU EM FRAUDE AOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA. SÚMULA 195 DO STJ. EMBARGOS PROVIDOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DESFEITA PELO JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA APENAS COM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 1. Nos embargos de terceiro o valor da causa não pode ser dissociado do valor do bem constrito ou do valor do débito executado. Precedentes. O juízo arbitrou como valor da causa quantia inferior ao valor do débito e ao valor do imóvel. Sentença deve ser reformada neste ponto. 2. Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores (Súmula no 195 do STJ). Demonstrado que o embargante antes mesmo do ajuizamento da ação de cobrança, adquiriu os direitos sobre o imóvel faz ele jus à manutenção no imóvel e à desconstituição da penhora. O ato de doação permanece hígido até prova em contrário a ser produzida em demanda apropriada. 3. Nos embargos de terceiro, o embargante não tem nenhum interesse jurídico na solução final da ação principal, visto que para ele pouco importa quem é o titular do direito material debatido em tal ação. 4. O interesse pessoal não é suficiente para alterar os alcances processuais do referido instrumento jurídico. 5. Apelos conhecidos. Recurso do embargado desprovido. Recurso do embargante parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 784, inciso X, do Código de Processo Civil, 1.332 do Código Civil, e 7o da Lei 4.591/64, afirmando que a taxa condominial não poderia ser cobrada, pois o recorrido é um condomínio irregular. Entende que inexiste título apto a ensejar a ação de execução, tornando inadequado o procedimento escolhido pelo recorrido para a cobrança das taxas pleiteadas. Assim, pede não seja acolhida a pretensão da parte recorrida, tendo em vista que se trata de um condomínio irregular, pois não tem escritura no Cartório de Registro de Imóveis, não possuindo então um título executivo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 784, inciso X, do Código de Processo Civil, 1.332 do Código Civil, e 7o da Lei 4.591/64, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 12594362): (...)Também foge da natureza destes embargos de terceiro e do alcance da pretensão aqui veiculada a discussão sobre a possibilidade ou não de cobrança de taxas de condomínio sobre o imóvel. É argumentação estranha à natureza jurídica desta ação e não está na esfera de interesse do embargante. A finalidade está bem definida pela lei e pela doutrina: os embargos de terceiro prestam para a liberação da constrição judicial sobre bens de terceiro. Esta demanda não presta para obstar o direito de o Condomínio, mesmo irregular, realizar as cobranças de “taxas”, na forma do Estatuto Social da associação de moradores e da “convenção de condomínio”. Neste sentido, afasta-se a pretensão do apelante/embargante de ver declarações estranhas aos limites dos embargos de terceiro, nos fundamentos da decisão prolatada, sentença, ora questionada: quer se proteger de eventual, futura, demanda, ajuizada pelo Condomínio. Então, a longa argumentação do apelante/embargante sobre o REsp 1439163/SP, sobre os arts. 784, X,985, II, do CPC e art. 1.332 do CC e art. 7o da Lei 4.591/1964, não tem a ver com o discutido nestes autos. No aspecto processual, a doação ou a alienação legítima de bem (que seguem os ditames legais) é considerada fraude à execução, nos termos do art. 792, II, do CPC, quando a pendência do processo de execução tiver sido averbada no registro do bem, na forma do art. 828 do CPC (...). Logo, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso, eventual análise da tese recursal demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028